Tribunal: TJSP
Processo: 2341919-56.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inscrição / Documentação
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR – REINSERÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO – Pretensão mandamental do impetrante voltada ao reconhecimento do suposto direito líquido e certo à sua reinserção em certame público, na concorrência como cotista racial, a despeito de não ter cumprido as exigência editalícias a respeito – inadmissibilidade – acerto da decisão do Juízo singular que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR – REINSERÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO – Pretensão mandamental do impetrante voltada ao reconhecimento do suposto direito líquido e certo à sua reinserção em certame público, na concorrência como cotista racial, a despeito de não ter cumprido as exigência editalícias a respeito – inadmissibilidade – acerto da decisão do Juízo singular que indeferiu a medida liminar pleiteada - hipótese dos autos em que não se vislumbra a necessária relevância nos fundamentos de direito deduzidos pelo agravante (fumus boni juris), embora seja latente o risco de ineficácia inerente à eventual demora do provimento jurisdicional (periculum in mora) - inteligência do art. 7o, inciso III, da LF no 12.016/2009 – o próprio autor admitiu não ter enviado fotografia quando de sua inscrição, sendo que esta era expressamente prevista no edital do concurso e no art. 9o, III, do Decreto no 57.557/2016, o qual regulamenta a lei que dispõe sobre o estabelecimento de cotas raciais para o ingresso de negros, negras ou afrodescendentes no serviço público municipal – nas informações prestadas pela autoridade coatora, consta que o candidato sequer enviou a autodeclaração preenchida - decisão mantida. Recurso desprovido.